Tribunal: STF
Processo: RHC 64358
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FIANCA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. REINCIDENCIA. EXCESSO
DE PRAZO.
FICA EXCLUIDO DA FIANCA O RÉU QUE, MESMO NÃO SENDO REINCIDENTE NOS
TERMOS DO DIREITO MATERIAL, JA SOFREU CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME
DOLOSO.
EXCESSO DE PRAZO QUE SE JUSTIFICA POR DECORRER DE PEDIDO DE CERTA
PROVIDENCIA MOROSA POR PARTE DA DEFESA.
RECURSO NÃO PROVIDO.